Tribunal: STF
Processo: AI 488264
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração que insistem em argumentos já
   afastados no julgamento de declaratórios anteriormente opostos:
   caráter manifestamente protelatório: rejeição e condenação do
   embargante ao pagamento de multa, nos termos do art. 538,
   parágrafo único, C.Pr.Civil.